Tribunal: TJES
Processo: 5039545-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039545-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GABRIEL FAIOLI NASCIMENTO ALVES VIEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALOCAÇÃO INADEQUADA POR TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e ao ressarcimento de danos materiais de R$ 206,49.

2.Fato relevante. Autor adquiriu passagens para o trecho Ribeirão Preto/SP – Vitória/ES, mas, em razão do cancelamento unilateral do voo de conexão, foi impedido de embarcar no primeiro trecho e realocado em transporte terrestre até Guarulhos/SP, em táxi compartilhado, chegando ao destino final com atraso superior a cinco horas.

3.Decisão anterior. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando ao pagamento de indenização material e moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cancelamento do voo por manutenção de aeronave caracteriza fortuito externo ou falha na prestação do serviço; (ii) a realocação por transporte terrestre e o atraso configuram dano moral indenizável; (iii) o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é razoável e proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A relação é de consumo, aplicando-se o CDC (arts. 6º, VIII, e 14).

6.A necessidade de manutenção da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excludente da responsabilidade objetiva da companhia aérea.

7.A realocação inadequada por transporte terrestre, em percurso de mais de quatro horas, somada ao atraso superior a cinco horas no destino final, caracteriza falha na prestação do serviço.

8.O dano moral é in re ipsa, diante do descumprimento contratual, atraso significativo e constrangimentos experimentados pelo passageiro.

9.O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização é adequado, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de manutenção da aeronave configura fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O cancelamento de voo e a realocação inadequada do passageiro em transporte terrestre, com atraso significativo na chegada ao destino, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral. 3. O quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, preservando a função compensatória e pedagógica.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5039545-48.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: GABRIEL FAIOLI NASCIMENTO ALVES VIEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALOCAÇÃO INADEQUADA POR TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e ao ressarcimento de danos materiais de R$ 206,49.

2.Fato relevante. Autor adquiriu passagens para o trecho Ribeirão Preto/SP – Vitória/ES, mas, em razão do cancelamento unilateral do voo de conexão, foi impedido de embarcar no primeiro trecho e realocado em transporte terrestre até Guarulhos/SP, em táxi compartilhado, chegando ao destino final com atraso superior a cinco horas.

3.Decisão anterior. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando ao pagamento de indenização material e moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cancelamento do voo por manutenção de aeronave caracteriza fortuito externo ou falha na prestação do serviço; (ii) a realocação por transporte terrestre e o atraso configuram dano moral indenizável; (iii) o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é razoável e proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A relação é de consumo, aplicando-se o CDC (arts. 6º, VIII, e 14).

6.A necessidade de manutenção da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excludente da responsabilidade objetiva da companhia aérea.

7.A realocação inadequada por transporte terrestre, em percurso de mais de quatro horas, somada ao atraso superior a cinco horas no destino final, caracteriza falha na prestação do serviço.

8.O dano moral é in re ipsa, diante do descumprimento contratual, atraso significativo e constrangimentos experimentados pelo passageiro.

9.O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização é adequado, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de manutenção da aeronave configura fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O cancelamento de voo e a realocação inadequada do passageiro em transporte terrestre, com atraso significativo na chegada ao destino, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral. 3. O quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, preservando a função compensatória e pedagógica.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais

proposta por
GABRIEL FAIOLI NASCIMENTO ALVES VIEIRA
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, na qual o autor afirma que comprou no próprio site da requerida passagem aérea de ida e volta, do trecho Ribeirão Preto/SP – Vitória/ES (código WD5Z4B), nos seguintes termos: Saída de Ribeirão Preto/SP no dia 26 de outubro de 2024, às 05:30 horas, chegando em Campinas/SP às 6:25 horas, e saindo de Campinas às 8:10 horas para pouso em Vitória às 09:45 horas.

Alega que após acordar às 03h50 e chegar ao aeroporto às 04h30, foi surpreendido pelo cancelamento unilateral do voo AD4698, que faria o trajeto de Campinas/SP para Vitória/ES, causando grande preocupação e angústia.

Aduz, ainda, que em razão desse cancelamento inesperado, foi também impedido de embarcar no voo AD4211, com saída de Ribeirão Preto/SP às 05h30 e chegada em Campinas/SP às 06h25, ainda que esse voo não tenha sido efetivamente cancelado.

Menciona, também, que dirigiu-se imediatamente ao guichê da requerida em busca de assistência, mas enfrentou uma longa fila antes de ser atendido. Após essa espera, foi informado que seria realocado para um táxi, às 06h00 do mesmo dia, junto com mais três passageiros e que o trajeto até Guarulhos/SP foi feito em um carro apertado, durando aproximadamente 4 horas e 30 minutos.

Por fim, assevera que esse desconforto culminou no embarque em um voo da Latam às 12h30, chegando em Vitória/ES apenas às 13h40, o que resultou em um atraso de mais de cinco horas em relação ao voo originalmente contratado e que não é a primeira vez que enfrenta esse tipo de situação com a empresa ré, posto que em outra oportunidade, diante do atraso significativo do voo, a Companhia Aérea decidiu realocá-lo em uma van para concluir o trajeto, tendo sido objeto de ação judicial, na qual buscou reparação pelos transtornos sofridos e as falhas na prestação do serviço.

Em sede de Contestação (ID 14113849), a requerida sustenta que no dia da viagem, o avião que faria o voo do segundo trecho necessitou de manutenção e que essa eventualidade se trata de acontecimento imprevisível e invencível, que tem como objetivo garantir a segurança dos passageiros e da tripulação.

Assevera, ainda, que trata-se de situação que foge completamente ao controle da companhia aérea, tendo em vista que o seu contingenciamento é impossível devido ao custo atrelado a ele.Informa que empreendeu todos os esforços para minimizar os impactos do cancelamento, prestando toda assistência necessária e que estava ao seu alcance naquele momento. Além disso, afirma a inexistência de danos morais, requerendo que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

A sentença (ID 14113856) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e;

b) CONDENAR, ainda, a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 206,49 (duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos) pelos danos materiais sofridos, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14113857), alegando a inexistência de ato ilícito. Defende que o cancelamento do voo ocorreu em razão de caso fortuito/força maior, fugindo completamente do controle da companhia aérea, que apenas teve de readequar à realidade operacional atípica da data em questão.

Além disso, alega ter reacomodado o autor no primeiro voo disponível, em conformidade com as disposições da Resolução 400/2016 da ANAC. Por fim, sustenta que não há fundamento para a condenação em danos morais, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões pelos autores (ID 14113860), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Passando ao exame do mérito recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Destarte, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.
A tese de necessidade de alteração do voo em razão de manutenção extraordinária de aeronave, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade
.

Nesta seara, segue jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.
2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPANHIA AÉREA - CANCELAMENTO DE VÔO - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - DATA DA CITAÇÃO.
1 - A responsabilidade da companhia aérea, em face da relação consumerista, é objetiva e somente pode ser afastada se comprovada a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 14, § 3º, do CDC. 2 - O cancelamento da viagem e todos os constrangimentos daí advindos em virtude de necessidade de manutenção da aeronave e de reacomodação em outro voo próprio (fortuito interno) são suficientes para gerar responsabilização da empresa aérea pelos danos material e moral sofridos pelo cliente.
3 - A quantificação da indenização por danos morais deve levar em conta o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa. 4- Em caso de responsabilidade contratual, "contam-se os juros de mora desde a citação inicial". (art. 405 do Código Civil). (TJ-MG - AC: 10000212740732001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Outrossim, o cancelamento de voo que provoca a realocação do consumidor em horário diverso da prevista configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, de modo que é acertada a sentença.

Cumpre destacar que, com frequência, as companhias aéreas alteram e/ou cancelam voos adquiridos, afirmando que se trata de adequação da malha aérea e/ou manutenção extraordinária, quando, em verdade, apenas querem evitar prejuízos financeiros de voar com uma aeronave com assentos vazios, desconsiderando, por completo, os compromissos e planos feitos pelos consumidores, a eles restando apenas a frustração do contrato não cumprido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Como dito, a requerida não nega a existência do contrato do transporte referido na inicial, tampouco que houve o cancelamento do voo, dizendo apenas que este ocorreu por necessidade operacionais. Contudo, a empresa, embora alegue que prestou assistência essa não fora satisfatória, haja vista que imputou à parte autora a realização de um dos trechos contratados pela via terrestre, em um táxi compartilhado saindo de Ribeirão Preto até Guarulhos. Assim, o trajeto que teria duração de 55 minutos - conforme contratado pelo autor, durou cerca de 04h30min.

(...)

No caso, a falha na prestação de serviços da requerida causou transtornos à parte autora, eis que foi obrigada a seguir viagem por meio diverso do contratado - táxi, pois com o cancelamento do voo, a ré não o realocou em outro, fazendo com o autor seguisse por transporte terrestre até Guarulhos para então conseguir embarcar no trecho para Vitória, em outra companhia aérea (LATAM).

O dano moral está devidamente configurado. A situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. O cancelamento do voo, o longo atraso para chegar ao destino final, a incerteza, o cansaço e a submissão a uma modalidade de transporte completamente diversa e mais desgastante daquela contratada, geram angústia, frustração e abalo psicológico que merecem reparação.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. A fixação do dano moral, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES, deve ater-se ao critério da razoabilidade, levando em conta a condição social do ofendido e a capacidade econômica do ofensor. O valor arbitrado atende à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ofensora, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)